Tribunal: TJDFT
Processo: 0005247-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0005247-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISLENE JUSSARA GRANICH APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Manifeste-se o banco réu-apelado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, acerca da petição e documentos de IDs 27497618, 27497619 e 27497620, em que a autora-apelante aponta ser permitida pela legislação de regência securitização de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por CPF na modalidade de crédito contratada e em discussão nestes autos. Brasília, 4 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora